Tribunal: TJSP
Processo: 1000893-33.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer c./c. indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada. Sentença de parcial procedência da ação. 1) Recurso de apelação da corré Anhanguera Educacional Participações S/A. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Conclusão do curso de graduação em Engenharia Eletrônica ocorrida quando a faculdade frequentada

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer c./c. indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada. Sentença de parcial procedência da ação. 1) Recurso de apelação da corré Anhanguera Educacional Participações S/A. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Conclusão do curso de graduação em Engenharia Eletrônica ocorrida quando a faculdade frequentada pelo Autor ainda era mantida pela Apelante. Hipótese, ademais, de reconhecimento sucessão de empresas. Responsabilidade solidária das Rés. Demora injustificada de mais de três anos após a conclusão do curso para entrega do diploma. Ausência de demonstração de justa causa para o retardo. Portaria Normativa no 40/2017, em seu art. 32, §4o, que não vincula a expedição do diploma a prévia solicitação do aluno, pelo contrário, deixa claro que a IES tem o dever de expedir o diploma e histórico escolar final sem qualquer tipo de cobrança. Falha na prestação dos serviços (art. 14 do CDC) verificada. Diploma que é necessário para evolução profissional e educacional dos alunos. Dano moral "in re ipsa" configurado. Valor das astreintes corretamente fixado. 2) Recurso de apelação interposto pelo Autor. Valor arbitrado a título de danos morais que deve atender à dupla finalidade, compensatória e sancionatória, sem constituir enriquecimento indevido. "Quantum" indenizatório majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), para melhor se adequar aos parâmetros adotados por esta Corte. Honorários majorados. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000893-33.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A., é
apelado NOVATEC EDUCACIONAL LTDA e Apelado/Apelante ALEX TADEU
ALVES DA FONSECA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE
PROVIDO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000893-33.2020.8.26.0564 -Voto no 10693
2
Voto no 10.693
Apelação no 1000893-33.2020.8.26.0564
Apte/Apdo: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A.
Apdo/Apte: ALEX TADEU ALVES DA FONSECA
Apelado: NOVATEC EDUCACIONAL LTDA
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação de
obrigação de fazer c./c. indenização por danos morais e
pedido de tutela antecipada. Sentença de parcial procedência
da ação. 1) Recurso de apelação da corré Anhanguera
Educacional Participações S/A. Preliminar de ilegitimidade
passiva afastada. Conclusão do curso de graduação em
Engenharia Eletrônica ocorrida quando a faculdade
frequentada pelo Autor ainda era mantida pela Apelante.
Hipótese, ademais, de reconhecimento sucessão de
empresas. Responsabilidade solidária das Rés. Demora
injustificada de mais de três anos após a conclusão do curso
para entrega do diploma. Ausência de demonstração de justa
causa para o retardo. Portaria Normativa no 40/2017, em seu
art. 32, §4o, que não vincula a expedição do diploma a
prévia solicitação do aluno, pelo contrário, deixa claro que a
IES tem o dever de expedir o diploma e histórico escolar
final sem qualquer tipo de cobrança. Falha na prestação dos
serviços (art. 14 do CDC) verificada. Diploma que é
necessário para evolução profissional e educacional dos
alunos. Dano moral “in re ipsa” configurado. Valor das
astreintes corretamente fixado. 2) Recurso de apelação
interposto pelo Autor. Valor arbitrado a título de danos
morais que deve atender à dupla finalidade, compensatória e
sancionatória, sem constituir enriquecimento indevido.
“Quantum” indenizatório majorado para R$ 10.000,00 (dez
mil reais), para melhor se adequar aos parâmetros adotados
por
esta
Corte.
Honorários
majorados.
Sentença
parcialmente
reformada.
RECURSO
DA
RÉ
DESPROVIDO.
RECURSO
DO
AUTOR
PARCIALMENTE PROVIDO.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
272/275, que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c./c.
indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada promovida por Alex
Tadeu Alves da Fonseca em face de Faculdade Anhanguera de Tecnologia de São
Bernardo e Faculdade São Bernardo de Tecnologia, para o fim de: (i) condenar as rés
na obrigação de fazer consistente na emissão de diploma de Bacharel em Engenharia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000893-33.2020.8.26.0564 -Voto no 10693
3
Eletrônica em favor do autor; e (ii) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido
monetariamente desde a data de seu arbitramento, ex vi da Súmula 362 do STJ, e
acrescido de juros de mora, no patamar de 1% ao mês, a partir da citação.
Considerando não haver nos autos notícia do cumprimento da tutela de
urgência, o MM. Juízo sentenciante reiterou a determinação para que as rés emitam o
diploma do autor, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária por
descumprimento de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais)
Irresignada, recorreu, por primeiro, a ré Anhanguera Educacional,
arguindo preliminar de ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente
demanda, eis que inexistente relação jurídica entre as partes.
Insistiu na alegação de que não é mantenedora da Faculdade São
Bernardo de Tecnologia, sendo, portanto, parte ilegítima para expedir o diploma
objeto da ação.
Discorreu sobre a transferência de mantença da faculdade frequentada
pelo Autor, bem como, sobre as alterações de denominação da IES e ainda, sobre as
alterações do quadro societário da atual mantenedora Novatec Educacional Ltda.
Alegou que a solicitação realizada pelo Autor sequer foi a ela direcionada
e que a única responsável pela entrega do diploma é a atual mantenedora Novatec
Educacional Ltda.
No mérito, alegou que o Autor não comprovou os fatos constitutivos de
seu direito e que não praticou qualquer ato ilícito a ensejar sua responsabilização
civil.
Insurgiu-se contra a condenação sofrida a título de danos morais e
requereu, alternativamente, a redução do valor arbitrado pela sentença.
Sustentou que não há que se falar em multa por descumprimento de
ordem judicial porque a obrigação que lhe foi imposta não é possível de ser
cumprida, haja vista sua ilegitimidade passiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000893-33.2020.8.26.0564 -Voto no 10693
4
Aduziu que, na hipótese de ser mantida a astreinte, deve o seu valor ser
reduzido, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
O Autor também apresentou recurso de apelação às fls. 319/326,
requerendo a majoração do valor arbitrado a título de danos morais para R$
15.000,00 (quinze mil reais), bem como, alteração da sucumbência fixada na
sentença de 10% (dez por cento) para o patamar máximo de 20% (vinte por cento)
sobre o valor da causa.
Ambos os recursos são tempestivos e foram preparados.
Contrarrazões da Ré às fls. 333/335 e do Autor às fls. 336/342.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
O recurso de apelação interposto pela Ré não comporta provimento e o
recurso interposto pelo Autor comporta parcial provimento.
Adoto o relatório sentença:
“Vistos.
ALEX TADEU ALVES DA FONSECA ajuizou a presente ação
cominatória cumulada com pedido indenizatório em face de
FACULDADE ANHANGUERA DE TECNOLOGIA DE SÃO
BERNARDO
e
de
FACULDADE
SÃO
BERNARDO
DE
TECNOLOGIA., alegando que finalizou o curso superior em
Engenharia Eletrônica na Faculdade São Bernardo de Tecnologia,
mantida pela Faculdade Anhanguera, tendo colado o grau em 05 de abril
de 2018, contudo, até a presente data, não recebeu o diploma, o que o
impede de conseguir seu registro definitivo perante o Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA).
Requereu a concessão da tutela de urgência para que as rés emitam o
diploma de bacharel em Engenharia Eletrônica, para, ao final,
confirmando-se os efeitos da antecipação da tutela, seja a presente ação
julgada procedente, condenando-se as rés ao pagamento de indenização
por danos morais.
Deferida a tutela de urgência.
Citadas, apenas a ré Faculdade São Bernardo de Tecnologia ofertou
contestação, deixando a corré Anhanguera transcorrer o prazo legal sem
apresentar resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000893-33.2020.8.26.0564 -Voto no 10693
5
Em sua contestação, a ré Faculdade São Bernardo de Tecnologia arguiu
que nunca se negou a entregar o diploma ao autor e que não há nenhum
documento que comprove a recusa na confecção do título. Impugnou, por
fim, o pedido de reparação por danos morais.
O autor apresentou réplica à contestação.
É o relatório”.
A bem lançada sentença comporta pequeno reparo no que tange ao valor
arbitrado a título de indenização por danos morais, devendo, em todos os demais
aspectos, ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Ré em sede recursal
merece ser prontamente afastada.
Como bem salientou o MM. Juízo a quo, “muito embora tenha colado
grau somente em 2018, o autor encerrou o curso em 2017, portanto, quando ainda
era mantido pela Anhanguera Educacional.”
Com efeito, o conjunto probatório dos autos demonstra que a conclusão
do curso de gradução em Engenharia Eletrônica pelo Autor ocorreu quando a Ré era
ainda mantenedora da Faculdade São Bernardo de Tecnologia, razão pela qual, não
há que se falar em ilegitimidade passiva.
Ressalte-se, ademais, que os documentos anexados pela própria Ré
Anhanguera Educacional às fls. 222/233 demonstram que a mesma fez parte,
inclusive, do quadro societário da atual mantenedora Novatec Educacional Ltda.,
caracterizando, assim, a sucessão empresarial e a necessidade de reconhecimento da
reponsabilidade solidária das Rés.
Superada a preliminar arguida em sede recursal, passemos à análise do
mérito.
A relação jurídica estabelecida entre as partes restou incontroversa, bem
como, incontroversa a ausência de entrega do diploma ao Autor, não se tendo
notícias de que a obrigação tenha sido efetivamente cumprida até o presente
momento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000893-33.2020.8.26.0564 -Voto no 10693
6
A obrigação de entregar o diploma decorre da própria prestação de
serviços contratada e da atividade exercida pelas Rés, razão pela qual, a confirmação
da tutela de urgência anteriormente deferida e o reconhecimento de tal obrigação de
fazer era mesmo medida de rigor.
No que tange aos danos morais pleiteados pelo Autor, como
acertadamente reconheceu a sentença, entendo que a demora injustificada na
expedição de diploma de conclusão de curso superior enseja a devida reparação.
Conforme se depreende do conjunto probatório dos autos, o Autor
concluiu o curso em dezembro de 2017 e colou grau na data de 05/04/2018 (fls. 13)
sendo certo que, até a presente data, passados três anos da conclusão do curso, o
diploma ainda não lhe foi entregue.
As Rés não apresentaram absolutamente nenhuma justificativa para a
demora que supera os limites da razoabilidade, ressaltando-se que qualquer eventual
dificuldade burocrática que as mesmas possam ter enfrentado compete somente a elas
e não as exime de responder de forma objetiva pela falha na prestação de serviços
efetivamente verificada, por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
As Rés não trouxeram aos autos qualquer prova apta a justificar o largo
período escoado entre a colação de grau e a efetiva expedição do diploma.
Assim sendo, não há qualquer justificativa plausível para a demora na
entrega do diploma, sendo certo que a instituição de ensino tem obrigação de
entregar o diploma a todos os alunos que concluem seus cursos superiores, com a
obtenção da média necessária em todas as matérias e o cumprimento de todas as
atividades do curso escolhido.
Cabe ressaltar que a Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de
2007, do MEC, estabelece em seu art. 32 que:
§ 4o A expedição do diploma e histórico escolar final considera-se
incluída nos serviços educacionais prestados pela instituição, não
ensejando a cobrança de qualquer valor, ressalvada a hipótese de
apresentação decorativa, com a utilização de papel ou tratamento gráfico
especiais, por opção do aluno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000893-33.2020.8.26.0564 -Voto no 10693
7
A referida norma não vincula a expedição do diploma a prévia solicitação
do aluno, pelo contrário, deixa claro que a instituição de ensino tem o dever de
expedir o diploma e histórico escolar final sem qualquer tipo de cobrança.
No caso em tela, ademais, o Autor trouxe aos autos prova de que
solicitou, por duas vezes, a entrega do diploma pela via administrativa, mas que não
foi atendido (fls. 16).
Assim sendo, bem evidenciada a desídia das Rés, que não se eximiram
do ônus de provar qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do
aluno, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou ainda, dos
excludentes de responsabilidade previstos no § 3o, artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor.
Relevante destacar que a grande maioria dos alunos desse país concluem
o tão almejado curso superior com a expectativa de alavancar sua carreira, esperando,
ao término do curso, receber o tão sonhado diploma para exercer plenamente sua
profissão e galgar melhor colocação no mercado de trabalho. Não se pode deixar de
levar em conta a frustração advinda do não recebimento do diploma, diante do
empenho, tempo e dinheiro dispendidos.
Assim sendo, é inegável a ocorrência de danos morais no presente caso,
tendo o Autor experimentado angústia e frustração ante a demora para entrega do
diploma, necessário para o desempenho de sua profissão e para seu desenvolvimento
acadêmico subsequente.
É inegável o abalo sofrido pelo Autor e sua frustração após meses de
estudo e dedicação, culminando com a não obtenção do diploma, restando
induvidoso que a situação apresentada lhe causou transtorno que não podem ser
ignorados.
O prejuízo de ordem moral é lesão de caráter subjetivo, que dispensa a
comprovação do reflexo patrimonial do prejuízo, não necessitando que o Autor
comprove a perda da oportunidade de trabalho ou de prosseguimento dos estudos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000893-33.2020.8.26.0564 -Voto no 10693
8
O dano moral, na hipótese, se dá in re ipsa. O abalo moral é
consequência direta do próprio ato lesivo cometido pela instituição de ensino, ou
seja, pela própria falha na prestação de serviços das Rés que, injustificadamente, não
enviaram o diploma para registro.
No que tange à fixação do quantum indenizatório, o valor da reparação
deverá ser definido de forma não só a compensar o dano sofrido, mas, também, a
impor ao ofensor uma sanção que o leve a rever seu comportamento com vistas a
evitar a repetição do ilícito.
Deve-se levar em conta, dentre outros aspectos, a gravidade, a extensão, a
duração e a natureza da lesão; a condição econômica, social e política do lesante e do
lesado; o dolo ou culpa do agente; e a prova do dano, para que os objetivos
sancionatório e compensatório sejam atingidos.
Importante, também, que o valor de danos morais seja arbitrado segundo
critérios de moderação e proporcionalidade, com vistas a impedir o enriquecimento
ilícito do lesado.
Na hipótese dos autos, em atenção aos critérios acima mencionados e
considerando-se as circunstâncias do caso concreto e as partes nele envolvidas,
entendo que o valor arbitrado deve ser majorado para melhor se adequar aos
parâmetros adotados por esta Corte, mas não no patamar pretendido pelo Autor,
revelando-se razoável a fixação da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a títulos
de danos morais, valor que se revela adequado para compensar os evidentes
transtornos sofridos pelo Autor e que atinge a sua dúplice finalidade, compensatória
e punitiva, além de encontrar-se em absoluta consonância com os precedentes
jurisprudenciais abaixo colacionados:
“Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de
fazer c./c. indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela
de urgência. Sentença de parcial procedência. Conclusão do curso de
graduação em Pedagogia. Demora injustificada de mais de um ano após a
colação de grau para entrega do diploma. Ré que somente efetua a
entrega do diploma após a propositura da ação e após o deferimento da
liminar. Ausência de demonstração de justa causa para o retardo. Falha na
prestação dos serviços (art. 14 do CDC) verificada. Diploma que é
necessário para evolução profissional e educacional dos alunos. Dano
moral "in re ipsa" configurado. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000893-33.2020.8.26.0564 -Voto no 10693
9
mil reais), com correção desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e
juros desde a citação (art. 405 do CC). Sentença parcialmente reformada.
RECURSO
PROVIDO”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1012991-02.2018.8.26.0344; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 14/01/2013; Data de Registro: 26/07/2019)
“Estabelecimento de ensino. Prestação de serviços educacionais.
Obrigação de fazer c/c indenizatória de danos. A entrega do documento
após a concessão da liminar não caracteriza perda superveniente do
objeto, mas sim reconhecimento do pedido. Demora injustificada para
entrega do diploma. Indenização moral devida. Abalo psíquico
evidenciado pelo só fato da coisa ("in re ipsa"). Demora inadmissível de
dois anos para entregar diploma à autora, após conclusão de curso
superior de Serviço Social. Angústia emocional porque privada de
exercer, em caráter definitivo, a profissão da graduação concluída, com
evidente repercussão e prejuízo no âmbito profissional. Danos morais
devidos, pelo só fato da coisa, fixados em R$ 10.000,00, para atender à
dúplice finalidade de instituto: punitiva e compensatória. Correção e juros
do arbitramento (STJ, Súmula 362). Acolhimento parcial do pleito
recursal, determinada a redistribuição dos consectários legais. Apelo da
autora provido parcialmente”.
(TJSP; Apelação Cível 1040662-53.2018.8.26.0100; Relator (a): Soares
Levada; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/03/2019; Data de
Registro: 13/03/2019)
“Prestação de serviços. Estabelecimento de ensino superior. Demora na
expedição do diploma de mais de três anos e meio após a colação de grau.
Ausência de justificativa racional para tanto. Mera alusão genérica ao fato
de depender o registro do diploma de outra entidade de ensino, de
natureza universitária, que não resolve o problema, sem o
estabelecimento de nexo objetivo entre um fato e outro. Necessidade de
adaptação do curso a exigências do MEC que tampouco justifica a ré.
Admissão tácita de que o curso não estivesse regularizado. Portaria do
MEC com a necessária regularização de todo modo publicada em 2012,
vindo o registro do diploma a ocorrer somente em janeiro de 2014. Abuso
caracterizado. Dano moral reconhecido no tocante à aluna, pelos
transtornos enfrentados. Indenização devida, com manutenção do valor
arbitrado na r. sentença, R$ 10.000,00. Sentença integralmente
confirmada. Apelação da ré desprovida”. (TJSP; Apelação Cível
1000729-26.2014.8.26.0161; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador:
29a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/03/2018; Data de Registro: 21/03/2018)
“ESTABELECIMENTO DE ENSINO - Ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais - Demora na expedição de
diploma Diploma expedido quando do ajuizamento da ação - Ausência
de demonstração de justa causa para retardo - Prestação de serviços
defeituoso configurada - Dano moral cabível - Arbitramento condizente
com o evento danoso - Sentença mantida
Recurso desprovido, e
majorada a verba honorária (art. 85, §11 do NCPC)”. (TJSP; Apelação
Cível 1000397-20.2018.8.26.0161; Relator (a): José Wagner de Oliveira
Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000893-33.2020.8.26.0564 -Voto no 10693
10
Diadema - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2018; Data de
Registro: 03/07/2018)
“Prestação de serviços educacionais. Obrigação de fazer c.c indenização
por danos morais. Demora da instituição de ensino em disponibilizar o
diploma ao aluno já graduado. Diploma disponibilizado no curso desta
ação. Ação julgada parcialmente procedente. Danos morais fixados em
R$5.500,00. Honorária arbitrada em 10% do valor da condenação.
Apelação do autor. Dano moral. Majoração. Possibilidade. Demora de
cinco anos para a entrega do diploma. Danos morais majorados para
R$7.000,00.
Obediência
aos
Princípios
da
Razoabilidade
e
Proporcionalidade. Juros de mora. Pretensão à fixação a partir do evento
danoso. Impossibilidade. Ilícito contratual. Art. 405 do CC. Juros que
devem incidir a partir da citação. Honorários advocatícios. Majoração.
Cabimento. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em
parte”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1006072-74.2015.8.26.0223;
Relator
(a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guarujá - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/11/2018; Data de Registro: 23/11/2018)
Os honorários advocatícios sucumbenciais foram corretamente arbitrados
pela sentença, em estrita consonância com o artigo 85, § 2o do Código de Processo
Civil.
As astreintes também foram corretamente fixadas, não se verificando
qualquer abusividade apta a ensejar sua redução.
Diante de tais circunstâncias, revela-se imperiosa a reforma parcial da
sentença, para o fim de condenar as Rés, solidariamente, ao pagamento da quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais ao Autor, corrigida desde o
arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da
citação, mantendo-se, no mais, a decisão de primeiro grau nos exatos termos em que
proferida.
III Conclusão
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço e NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO DA RÉ e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO
AUTOR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000893-33.2020.8.26.0564 -Voto no 10693
11
Em razão do desprovimento do recurso da Ré Anhanguera Educacional
Participações S/A., majoro os honorários advocatícios devidos em sede recursal
para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em atenção ao comando
contido no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
L. G. Costa Wagner
Relator